Tribunal: STF
Processo: Rcl 39475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA RETIFICAR A MENÇÃO AO JUÍZO RECLAMADO. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectado erro material de rigor a sua correção.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir erro material relativo à autoridade reclamada.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago David Fernandes contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional ante o trânsito em julgado do ato reclamado.
    2. O embargante aponta erro material na referência à autoridade reclamada, no qual consta “Tribunal Superior do Trabalho” e deveria constar “Superior Tribunal de Justiça”.
    3. Alega que o ajuizamento da reclamação se deu antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, porquanto peticionada em 07.10.2019, e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ocorreu em 16.10.2019.
    4. Requer o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados e o regular processamento da reclamação ajuizada.
    5. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão embargada pelos seus próprios fundamentos. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    3. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.
    4.  Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC/2015 (“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”), procedo à sua retificação. 
    5. Constato que a decisão embargada se refere ao Tribunal Superior do Trabalho, devendo constar Superior Tribunal de Justiça no trecho “(...) em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Resp nº 1.455.781. (...)”.
    6. Nestes termos, constatado o erro material, de rigor a sua correção. Essa correção, entretanto, não altera os demais fundamentos do julgado, inclusive a conclusão de não cabimento da reclamação constitucional, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada em 04.10.2019.
    7. Observo, ainda, o manejo da reclamação indevidamente realizado perante a própria autoridade reclamada, insuscetível de obstar os efeitos da coisa julgada e que, conforme evidenciado pelo protocolo colacionado, ocorreu somente no dia 07.10.2019 (eDOC 6).
    8. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios somente para sanar o erro material, aclarando o tópico final da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: “(...) em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 1.455.781. (...)”.
    9. Mantido o decisum quanto aos demais fundamentos (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora